Tribunal: STF
Processo: HC 166427
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Segundo Grupo de Câmara Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0059966-59.2018.8.19.0000, em 13 de novembro de 2018, deixou de acolher pedido formalizado pelo Ministério Público, voltado à prisão preventiva da paciente, ante o crime do artigo 312 (peculato) do Código Penal. Impôs medidas cautelares diversas, consistentes em afastamento do cargo de Vereadora e da função de Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Itacoara/RJ; comparecimento bimestral em Juízo; proibição de acesso à Câmara Municipal; proibição de manter contato com testemunhas; proibição de ausentar-se do Estado e do País, com entrega de passaporte; obrigação de manter atualizado, no Tribunal, o endereço.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 484.222. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta desproporcionais as cautelares. Ressalta inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade. Afirma configurado o excesso de prazo das medidas.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja assegurado o retorno à função pública de Vereadora e viabilizado o acesso às dependências da Câmara Municipal. Busca, alfim, a confirmação das providências.
    A Primeira Turma do Supremo, na Sessão por videoconferência realizada em 30 de junho de 2020, no habeas corpus nº 170.735, impetrado contra acórdão formalizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no habeas de nº 484.222, com idêntico objeto ao versado neste, indeferiu a ordem, ressaltando inexistir ilegalidade a ser reconhecida.
    2. Ante a análise da matéria de fundo, tem-se o prejuízo deste habeas corpus.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator